Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-96.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008247-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (AGRAVANTE), DONILIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 697.355.811-91 (AGRAVANTE), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (AGRAVADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (AGRAVADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (AGRAVADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARIA LUZIA RIBEIRO ROCHA - CPF: 058.826.018-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO ANTECIPADA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA DENTRO DO PRAZO – ART. 903, §§ 2º E 3º, DO CPC – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA
IN LIMINE
– SUPOSTA SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL –
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA – TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO LIMITADA À ÁREA QUESTIONADA – MATÉRIAS SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O deferimento de tutela de urgência recursal requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 do CPC).

No caso, demonstrou-se, in
limine litis
, a plausibilidade do direito alegado pelos embargantes sobre área de 291 hectares situada no interior da matrícula n.º 6.218, objeto de arrematação judicial, diante da alegada posse prolongada, da sobreposição geográfica apontada por documentos técnicos (planta e certidão do INTERMAT) e da impugnação tempestiva à arrematação, nos moldes do art. 903, §1º, do CPC.

O risco de consolidação da arrematação com imissão na posse do arrematante, enquanto pendente controvérsia fundada e dentro do prazo legal de invalidação, justifica a suspensão parcial dos efeitos da carta de arrematação, limitada à área efetivamente contestada, sem necessidade de dilação probatória.

Matérias arguidas em contrarrazões, como preclusão lógica e ilegitimidade passiva, não foram objeto de análise na decisão agravada e tampouco submetidas ao crivo do juízo de origem, sendo inviável sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (efeito suspensivo ativo), interposto por MANOEL DONÍLIO DOS SANTOS e DONÍLIO DE SOUZA SANTOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 1002342-74.2024.8.11.0088, ajuizados em face de JOÃO BERTOCO e outros, indeferiu pedido liminar para suspensão dos efeitos da arrematação e da carta já expedida, no bojo da Execução nº 000007-52.1994.8.11.0088.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o imóvel de Matrícula nº 24.834, posteriormente transferido sob Matrícula nº 6.218, não corresponde, no mundo fático, à área registrada, sendo certo que invade outras propriedades devidamente regularizadas, inclusive com sobreposição comprovada por documentos técnicos, mapas e certidão do INTERMAT.

Afirmam que, por erro de tramitação processual e demora na análise do pedido liminar, a hasta pública ocorreu em 17/02/2025, com arrematação consumada em favor do exequente, antes mesmo de decisão judicial sobre a tutela de urgência pleiteada.

Asseguram que mesmo após o aditamento da petição inicial com renovação do pedido liminar, a Magistrada
a quo
indeferiu novamente a medida, sem enfrentar o conteúdo fático-jurídico articulado, limitando-se à generalidade do art. 300 do CPC e ao argumento temporal de que se trata de execução de longa data (desde 1994).

Defendem que a expedição da Carta de Arrematação em 18/03/2025 foi prematura e ilegal, por ter ocorrido antes do decurso do prazo legal de 10 dias previsto no §3º do art. 903 do CPC, bem como mesmo havendo impugnação formalizada à arrematação nos autos, afrontando o devido processo legal.

Consignam, em seguida, que o imóvel objeto do leilão jamais existiu de fato, de modo que a arrematação seria nula de pleno direito, com violação manifesta ao art. 169 do Código Civil, o qual impede convalidação de negócios jurídicos nulos.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo, para suspender imediatamente os efeitos da Carta de Arrematação expedida nos autos da Execução nº 000007-52.1994.8.11.0088 e o trâmite do processo expropriatório até julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro.

Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da posse e o domínio dos agravantes sobre parte da área de Matrícula nº 6.218, suspendendo as medidas constritivas.

Ao final, protestam pelo provimento definitivo do recurso, com confirmação da liminar e anulação da arrematação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 280884855.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 285594358, por meio das quais o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da preclusão lógica e temporal. No mérito, defende o desprovimento do recurso. Já nas contrarrazões de Id. 285787381, o agravado Ernesto Ribeiro Neto pugna inicialmente que seja acatada a preliminar de ilegitimidade passiva e, em seguida, pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Donílio dos Santos e Donílio de Souza Santos, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1002342-74.2024.8.11.0088, oriunda da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes para suspensão dos efeitos da arrematação e da carta já expedida, no bojo da Execução nº 000007-52.1994.8.11.0088.

A decisão agravada, embora tenha recebido o aditamento da petição inicial, concluiu pela ausência de requisitos legais para concessão da medida antecipatória.

Pois bem.

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da carta de arrematação, já expedida, diante de possíveis vícios e da impugnação tempestiva apresentada pelos embargantes.

No caso concreto, reconhece-se que os agravantes apresentam fundamentos relevantes e documentos idôneos que indicam, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado com base nos seguintes elementos constantes dos autos:

Posse de 291 hectares dentro da área da matrícula n.º 6.218, objeto da arrematação judicial, supostamente exercida de forma mansa e contínua há mais de doze anos;

Certidão emitida pelo INTERMAT, bem como planta georreferenciada, apontando possível sobreposição territorial entre a área possuída e o imóvel executado;

Impugnação à arrematação protocolizada tempestivamente, nos moldes do art. 903, §1º, do CPC, sem que tenha sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento seguro no sentido de que, mesmo após expedida a carta de arrematação, é possível pleitear sua suspensão ou invalidação, dentro do prazo legal, especialmente diante de vícios formais e materiais relevantes:

“Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.”
(STJ - AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Dessa forma, entendo que a documentação acostada aos autos é suficiente, nesta fase processual, para configurar a plausibilidade do direito, sem necessidade de dilação probatória. A atuação jurisdicional neste momento não busca revogar ato expropriatório validamente consolidado, mas apenas preservar o resultado útil do processo e evitar a perpetuação de efeitos de uma arrematação juridicamente questionada, cuja higidez encontra-se
sub judice
e dentro do prazo legal de arguição.

Por sua vez, a urgência se confirma diante da possibilidade de alienação ou transferência do bem arrematado, o que tornaria complexa ou inviável a recomposição da posse dos agravantes, ou mesmo a restituição do bem ao estado anterior à arrematação, caso acolhidos os embargos.

Trata-se de perigo real e concreto, que ameaça o resultado útil da ação de embargos de terceiro, justificando a concessão da medida preventiva, com fundamento no art. 300 do CPC.

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável –, impõe-se a concessão da medida postulada em caráter liminar recursal.

Por fim, deixo de conhecer das pretensões invocadas em contrarrazões, quais sejam, preliminar de preclusão lógica e temporal e de ilegitimidade passiva
ad causam
no tocante ao agravado Ernesto Ribeiro Neto. Isso porque tais matérias não foram objeto de análise na decisão agravada e tampouco submetidas à deliberação pelo juízo de origem. E, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, não é possível conhecê-las, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, com fundamento no art. 300 do CPC, deferir parcialmente a tutela de urgência recursal, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Carta de Arrematação expedida em 18/03/2025 nos autos da Execução nº 000007-52.1994.8.11.0088, exclusivamente em relação à área de 291 hectares objeto da posse alegada pelos embargantes/agravantes, situada no interior da Matrícula n.º 6.218, do Cartório de Registro de Imóveis de Cotriguaçu/MT, bem como a imediata suspensão de quaisquer subsequentes dentre eles os de transferência de propriedade, entrega judicial de bem, registro cartorial ou imissão na posse decorrente da arrematação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025